Tribunal: TJMT
Processo: 1003649-81.2025.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003649-81.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CRISTIANE LUZIA DA SILVA - CPF: 040.570.561-14 (APELANTE), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA NO PANTANAL. ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DISPENSA DE PERÍCIA PELA PARTE. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO-SURPRESA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGO AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE SUBSISTÊNCIA INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração Ambiental n. 210432144.2021, mantendo multa e Termo de Embargo lavrados pela SEMA/MT por supressão a corte raso de 8,89 ha de vegetação nativa (cordilheira/capão de mato) no Sítio Sol Nascente, em Cáceres/MT (Assentamento Limoeiro/INCRA), com desmatamento identificado como ocorrido em 2017 por monitoramento remoto, análise georreferenciada e vistoria in loco (Relatório Técnico n. 885/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021), em área inserida na Planície Alagável da Bacia do Alto Paraguai – Pantanal, classificada como objeto de especial preservação pela Lei Estadual n. 8.830/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por decisão-surpresa e deficiência de fundamentação, diante do regime probatório fixado no saneador e da valoração do laudo técnico particular; (ii) estabelecer se o auto de infração é inválido por ausência de prova imparcial do enquadramento da área como “objeto de especial preservação” e/ou por efeitos do regime de reserva legal coletiva em projeto de assentamento; (iii) determinar se estão configuradas prescrição da pretensão punitiva e ilegalidade/desproporcionalidade do embargo, inclusive à luz de alegada subsistência familiar e pedidos de readequação sancionatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão não configura surpresa quando aplica presunção de legitimidade e veracidade de ato administrativo de poder de polícia ambiental, fundamento previsível e amplamente debatido pelas partes ao longo do processo, em conformidade com o art. 10 do CPC.

4.

A distribuição dinâmica do ônus da prova fixada no saneador (art. 373, § 1º, do CPC) orienta a instrução, mas não vincula o julgador a conferir prevalência automática ao laudo particular, pois o magistrado aprecia o conjunto probatório sem hierarquia rígida (art. 371 do CPC).

5.

A sentença enfrenta os elementos relevantes e expõe razão determinante para a prevalência do Relatório Técnico SEMA 885/2021, destacando metodologia (imagens de satélite, análise georreferenciada e vistoria in loco) e a ausência de prova robusta capaz de infirmar a conclusão administrativa, atendendo ao dever de fundamentação (art. 489, § 1º, IV, do CPC).

6.

A parte autora dispensa expressamente a perícia judicial na fase de especificação de provas, o que impede alegar, em grau recursal, nulidade por ausência de prova pericial como vício imputável ao juízo, diante de comportamento contraditório.

7.

A vegetação suprimida se insere em área submetida a regime jurídico próprio e especial de conservação, pois o Pantanal é patrimônio nacional (CF/1988, art. 225, § 4º) e a Lei Estadual n. 8.830/2008 define, no art. 8º, as formações protegidas (cordilheiras e capões de mato), enquadrando-se no conceito de “vegetação nativa objeto de especial preservação” (Decreto Federal n. 6.514/2008, art. 50, § 2º).

8.

A inserção do imóvel em projeto de assentamento com reserva legal coletiva não afasta a autuação, porque reserva legal e área objeto de especial preservação possuem regimes jurídicos distintos e autônomos (Lei n. 12.651/2012, arts. 3º, III, 12 e 16), e a proteção especial do Pantanal incide independentemente do regime fundiário.

9.

O Relatório Técnico SEMA 885/2021 delimita o desmatamento no ano de 2017, afastando a tese de área rural consolidada por marco temporal anterior a 22/07/2008 (Lei n. 12.651/2012, art. 3º, IV), e registra abandono com regeneração natural, o que impede manutenção do status de consolidada em APP por ausência de uso produtivo continuado (Lei n. 12.651/2012, art. 61-A, § 8º).

10.

O estado de necessidade previsto no art. 23, I, do Código Penal não tem eficácia automática para excluir responsabilidade administrativa ambiental, diante da independência das instâncias (CF/1988, art. 225, § 3º) e da finalidade preventiva do poder de polícia ambiental, sem prejuízo de eventual readequação administrativa de sanções nos termos do Decreto n. 6.514/2008 e da Lei n. 9.605/1998.

11.

A prescrição quinquenal não se configura porque não há prova de ciência inequívoca prévia da infração pela Administração antes de 2021, e o próprio relatório técnico fixa o desmatamento em 2017, com lavratura do auto em julho de 2021, sem evidência de paralisação apta a caracterizar prescrição intercorrente (Lei n. 9.873/1999, art. 1º e § 1º).

12.

O embargo é legal por amparo expresso no Decreto n. 6.514/2008 (arts. 15-A, 15-B e 16), no Decreto Estadual n. 1.436/2022 (art. 18) e na Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (art. 116), e a exceção de subsistência do art. 16, caput, do Decreto n. 6.514/2008 não afasta o embargo quando há desmatamento não autorizado de vegetação nativa, em razão da ressalva do art. 16, § 2º, in fine.

13.

Ainda que se admitisse discussão sobre a exceção de subsistência, a parte não comprova os requisitos legais do regime da agricultura familiar (Lei n. 11.326/2006, art. 3º, c/c Lei n. 12.651/2012, art. 3º, V), não bastando a condição de assentada para presumir o enquadramento, o que mantém hígida a medida administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação da presunção de legitimidade do auto de infração ambiental, quando debatida no processo, não configura decisão-surpresa e não viola os arts. 10, 371 e 489 do CPC.

2.

A proteção especial do Pantanal, como patrimônio nacional e sob regime estadual específico, enquadra cordilheiras e capões de mato como vegetação nativa objeto de especial preservação para fins do art. 50 do Decreto n. 6.514/2008, independentemente do regime fundiário do imóvel.

3.

O embargo ambiental é obrigatório em caso de desmatamento não autorizado de vegetação nativa, e a exceção de subsistência não se aplica sem comprovação dos requisitos da agricultura familiar e diante da ressalva do art. 16, § 2º, do Decreto n. 6.514/2008.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 225, § 3º e § 4º; CPC, arts. 10, 371, 373, § 1º, 489, § 1º, IV, e 1.013, § 3º; Lei n. 12.651/2012, arts. 3º, III, IV e V, 7º, § 2º, 12, 16 e 61-A, § 8º; Lei Estadual n. 8.830/2008, art. 8º, incisos V e VII; Decreto Federal n. 6.514/2008, arts. 15-A, 15-B, 16, 50 e 50, § 2º, e 139 a 146; Lei n. 9.605/1998, art. 72, § 4º; Lei n. 9.873/1999, art. 1º e § 1º; Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 18 e §§; Lei Complementar Estadual n. 38/1995, art. 116; Código Penal, art. 23, I; Lei n. 11.326/2006, art. 3º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta por Cristiane Luzia da Silva, contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração Ambiental n. 210432144.2021, em que se buscou afastar sanções administrativas decorrentes de suposta supressão de vegetação em área reputada de especial preservação na planície do Pantanal, com manutenção de multa e de termo de embargo.

A sentença também condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, nulidade da sentença, ao argumento de violação ao contraditório substancial e ao dever de fundamentação, por suposta discrepância entre a orientação fixada no saneador (quanto ao regime de distribuição do ônus probatório e valoração do laudo técnico particular) e a conclusão adotada no decisum, que teria atribuído prevalência automática ao relatório técnico do órgão ambiental, sem adequada análise crítica dos elementos trazidos pela parte.

Defende que a controvérsia possui natureza técnico-científica (especialmente quanto ao enquadramento ambiental do polígono e à delimitação de área “objeto de especial preservação”), razão pela qual requer a reabertura da instrução com perícia ambiental judicial georreferenciada.

Subsidiariamente, pugna pela reforma para julgar procedente o pedido inicial de nulidade do ato administrativo (auto de infração n. 210432144.2021), por ausência de prova imparcial do enquadramento do local como área especialmente protegida, e, ainda de modo sucessivo, postula readequação das sanções, com conversão em serviços ambientais, apresentação de PRAD e modulação dos efeitos do embargo, invocando risco de dano grave à subsistência familiar.

Requer, também, tutela provisória recursal para suspender a exigibilidade das sanções e limitar os efeitos do embargo durante o processamento do recurso.

Por sua vez, em sede de contrarrazões, o recorrido defende a manutenção integral do julgado, afirmando a legalidade do auto de infração e a suficiência do suporte técnico elaborado pela Administração para demonstrar a ocorrência da infração e o enquadramento do local como área submetida a regime de especial preservação, à luz da proteção constitucional do Pantanal e da legislação estadual pertinente.

Sustenta, ainda, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a ausência de comprovação robusta apta a infirmá-la, bem como rebate a alegação de prescrição, defendendo a aplicação do entendimento segundo o qual o termo inicial do prazo se vincula à ciência inequívoca da infração pela Administração.

Ao final, requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer manifestou pela ausência de interesse a ensejar a manifestação ministerial. (id. 347112882).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, a parte Apelante visa a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade do Auto de Infração Ambiental n. 210432144.2021, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT.

Os fatos que originaram a lide remontam ao ano de 2017, quando o sistema de monitoramento remoto por imagens de satélite da SEMA/MT identificou o desmatamento a corte raso de 8,89 (oito virgula oitenta e nove) hectares de vegetação nativa – formação cerrado, classificada como Cordilheira ou Capão de Mato, conforme o RADAM Brasil –, no imóvel denominado Sítio Sol Nascente, localizado no município de Cáceres/MT, integrante do Assentamento Limoeiro do INCRA.

O imóvel encontrava-se registrado no SIMCAR sob o CAR n. MT130321/2017, com situação de aguardando complementação.

Confere-se que em 2021, a SEMA/MT elaborou o Relatório Técnico n. 885/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021, com base em análise de imagens de satélite, análise georreferenciada e vistoria
in loco
, concluindo pela ocorrência de desmatamento não autorizado de vegetação nativa, realizado no ano de 2017, em área inserida no limite da Planície Alagável da Bacia do Alto Paraguai – Pantanal –, classificada como objeto de especial preservação nos termos da Lei Estadual n. 8.830/2008.

Com fundamento no referido relatório, foi lavrado, em julho de 2021, o Auto de Infração Ambiental n. 210432144.2021, imputando à apelante a infração tipificada no art. 50, caput, do Decreto Federal n. 6.514/2008 – destruição de vegetação nativa em área objeto de especial preservação sem autorização do órgão ambiental competente –, com aplicação de multa calculada sobre os 8,89 hectares desmatados e lavratura concomitante do Termo de Embargo da área afetada.

Por essa razão, a autora, aqui apelante, Cristiane Luzia da Silva ajuizou a presente ação declaratória de nulidade, alegando, em síntese, que o imóvel integra Projeto de Assentamento da Reforma Agrária com reserva legal coletiva devidamente demarcada, nos termos dos arts. 16 e 12, § 1º, da Lei n. 12.651/2012, o que afastaria a exigência de averbação individual e tornaria indevida a autuação; bem como, que a área não está classificada legalmente como "objeto de especial preservação", conforme laudo técnico particular acostado aos autos; e ainda, que o desmatamento ocorreu por necessidade de subsistência familiar, configurando estado de necessidade; por fim, que houve prescrição quinquenal da pretensão punitiva, uma vez que os atos de desmatamento teriam ocorrido entre 31/07/2015 e 26/07/2017 e o auto de infração somente foi lavrado em julho de 2021.

Na decisão saneadora (id. 342667867), a magistrada de primeiro grau rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pelo Estado, deferiu a distribuição dinâmica do ônus da prova com fundamento no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, atribuiu presunção de veracidade ao laudo técnico particular em razão da ausência de impugnação específica pelo réu e determinou o julgamento antecipado do mérito, encerrando a fase instrutória sem perícia judicial.

A própria autora, ao se manifestar sobre provas, dispensou expressamente a produção de prova pericial (id. 342667864).

Dessa feita, o juízo de primeiro grau prolatou a sentença, julgando improcedentes os pedidos, declarando a plena legalidade e validade do Auto de Infração Ambiental n. 210432144.2021, mantendo integralmente o Termo de Embargo e determinando que a autora se abstivesse de qualquer atividade na área embargada até a regularização definitiva perante o órgão ambiental competente. (id. 342667869)

Dessa sentença, se insurge a apelante.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que a apelante requereu a concessão de tutela recursal para suspender as sanções administrativas e flexibilizar o embargo enquanto pendente o julgamento do recurso, com fundamento nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

Entrementes, o pedido não comporta deferimento, eis que a tutela recursal exige a probabilidade do provimento do recurso e o risco de dano grave de difícil reparação.

Como se demonstrará adiante, contudo, as razões recursais não têm probabilidade de provimento, o que, por si só, afasta a medida requerida.

Da Preliminar de Nulidade da Sentença

A apelante sustenta que a sentença incorreu em decisão-surpresa ao desconsiderar, sem fundamentação adequada, o regime probatório fixado no saneador, que havia conferido presunção de veracidade ao laudo técnico particular e distribuído dinamicamente o ônus da prova ao réu, resultando em violação ao art. 10, ao art. 371 e ao art. 489, § 1º, incisos IV e VI, todos do Código de Processo Civil.

Adianto que a preliminar não merece acolhimento.

Como se sabe, o art. 10 do Código de Processo Civil veda que o julgador profira decisão com base em fundamento a respeito do qual as partes não tenham tido oportunidade de se manifestar previamente.

No caso, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é fundamento juridicamente previsível, que integra o regime geral do direito administrativo e sobre o qual ambas as partes já haviam se manifestado amplamente, como se verifica na contestação, na impugnação à contestação e nas alegações finais.

Assim, não há falar em decisão-surpresa quando a sentença aplica atributo inerente ao próprio ato impugnado, amplamente debatido ao longo de todo o processo.

Outrossim, a distribuição dinâmica do ônus da prova, deferida no saneador com fundamento no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, orientou a produção de provas na fase instrutória, mas não vinculou definitivamente o julgador à prevalência do laudo particular sobre os demais elementos de convicção carreados aos autos.

O art. 371, do mesmo diploma legal, confere ao magistrado a liberdade de apreciar as provas segundo as regras da experiência e o conjunto probatório, sem hierarquia rígida entre os meios de prova.

Dessarte, a presunção de veracidade conferida pelo saneador ao laudo particular, decorrente da ausência de impugnação específica àquele momento processual, não equivale a uma determinação vinculante de prevalência desse documento sobre qualquer outro elemento de prova, mas sim a uma redistribuição do ônus argumentativo na análise do conjunto probatório.

Veja-se que a sentença indicou, de forma clara e suficiente, as razões pelas quais o Relatório Técnico SEMA 885/2021 prevaleceu sobre o laudo particular: a presunção de legitimidade e veracidade inerente aos atos do poder de polícia ambiental, o detalhamento metodológico do relatório administrativo, elaborado com base em imagens de satélite, análise georreferenciada e vistoria
in loco
, e o não cumprimento, pela autora, do ônus de afastar, mediante prova robusta, os fundamentos técnicos do ato impugnado.

Essa fundamentação atende às exigências do art. 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois indica o fundamento determinante da decisão e enfrenta a linha de argumentação capaz de infirmar a conclusão adotada.

Ressalta-se, ainda que a própria apelante dispensou expressamente a produção de prova pericial (id. 342667864), ao se manifestar sobre a especificação de provas no curso do processo.

Nesse sentido, não pode, agora, em sede recursal, invocar a ausência de perícia judicial, como vício imputável à decisão recorrida, quando foi ela mesma quem a dispensou, em exercício de autonomia processual.

Esse comportamento, contraditório em relação à posição anterior assumida no processo, não pode ser transformado em fundamento para a anulação da sentença, sob pena de se premiar a própria torpeza processual.

Por fim, ainda que houvesse alguma deficiência pontual de fundamentação, o que não se reconhece, a anulação da sentença seria providência desproporcional, pois este Tribunal, no exercício de sua competência recursal plena, tem aptidão para suprir a fundamentação e julgar diretamente o mérito da causa, nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, o que se faz a seguir.

Dessa feita, rejeita-se a preliminar.

Do mérito

O ponto central do mérito consiste em verificar se a área desmatada está corretamente classificada como objeto de especial preservação, nos termos do art. 50, § 2º, do Decreto Federal n. 6.514/2008, e se a inserção do imóvel em Projeto de Assentamento com reserva legal coletiva tem o condão de afastar essa qualificação.

A controvérsia não comporta dúvida razoável.

O art. 50 do Decreto Federal n. 6.514/2008 tipifica como infração administrativa a destruição de florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa objeto de especial preservação sem autorização do órgão ambiental competente, e o § 2º do mesmo artigo define como de especial preservação as florestas e demais formas de vegetação nativa que tenham "regime jurídico próprio e especial de conservação ou preservação definido pela legislação."

Como se sabe, o Pantanal Mato-Grossense preenche esse requisito de forma inequívoca e em múltiplos níveis normativos.

No plano constitucional, o art. 225, § 4º, da Constituição Federal de 1988 qualifica o Pantanal Mato-Grossense como patrimônio nacional, submetendo sua utilização a condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

Trata-se de comando constitucional de eficácia imediata, que impõe ao Poder Público e à coletividade deveres reforçados de proteção em relação a esse bioma.

No plano infraconstitucional estadual, a Lei n. 8.830/2008 instituiu a Política Estadual de Gestão e Proteção à Bacia do Alto Paraguai, estabelecendo, em seu art. 8º, as áreas de Conservação Permanente do bioma, entre as quais figuram expressamente as Cordilheiras (inciso V) e os Capões de Mato (inciso VII) – exatamente as formações em que o Relatório Técnico SEMA 885/2021 classificou a vegetação suprimida.

A existência de regime jurídico próprio e especial de conservação é, portanto, objetivamente demonstrada pela conjugação do art. 225, § 4º, da CF/88 com o art. 8º da Lei Estadual n. 8.830/2008 e com o art. 50, § 2º, do Decreto Federal n. 6.514/2008.

Não se exige, como pretende a apelante, que a área seja individualmente averbada ou delimitada por ato administrativo específico em relação ao seu imóvel: basta que incida sobre ela regime legislativo especial de conservação, o que é inequivocamente o caso do bioma Pantanal, protegido desde a Constituição de 1988.

O argumento de que o imóvel integra Projeto de Assentamento, com reserva legal coletiva, não tem o condão de afastar a autuação, por uma razão elementar: a reserva legal e as áreas objeto de especial preservação são institutos jurídicos distintos, com finalidades, regimes e fundamentos normativos próprios e autônomos.

A reserva legal, disciplinada pelos arts. 3º, inciso III, 12 e 16 da Lei n. 12.651/2012, constitui percentual da propriedade rural destinado ao uso econômico sustentável, à conservação dos processos ecológicos e à biodiversidade.

Dessa feita, as áreas objeto de especial preservação do Pantanal têm proteção decorrente de sua posição geográfica e de sua qualidade fisiográfica específica, independentemente do regime fundiário do imóvel em que se localizam.

O art. 7º, § 2º, da Lei n. 12.651/2012 reforça essa distinção ao excluir as Áreas de Preservação Permanente do cômputo da reserva legal, precisamente porque possuem regime de proteção mais rigoroso. O mesmo raciocínio se aplica plenamente às áreas de especial preservação do Pantanal.

Quanto à qualidade da prova, o Relatório Técnico n. 885/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021 foi elaborado por servidor público no exercício de suas atribuições legais, com metodologia explícita e transparente, quais sejam, imagens de satélite, análise georreferenciada e vistoria
in loco
, e atesta de forma objetiva a inserção da área na Planície Alagável da Bacia do Alto Paraguai, classificando a vegetação suprimida como Cordilheira ou Capão de Mato, conforme o art. 8º da Lei Estadual n. 8.830/2008.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, atributos inerentes ao poder de polícia que somente cedem diante de prova robusta e inequívoca em sentido contrário – ônus que a apelante não cumpriu, especialmente após ter dispensado a produção de perícia judicial, que seria o meio de prova adequado para contrastar, com imparcialidade técnica, as conclusões do relatório administrativo.

Verifica-se que a apelante sustentou, na fase inicial do processo, que o desmatamento teria ocorrido antes de 22/07/2008, configurando área rural consolidada nos termos do art. 3º, inciso IV, da Lei n. 12.651/2012, o que afastaria a ilicitude da conduta.

A tese, corretamente afastada pela sentença, deve ser mantida.

Confira-se que o Relatório Técnico SEMA 885/2021 identificou, mediante análise comparativa de séries históricas de imagens de satélite, que o desmatamento do polígono autuado ocorreu no ano de 2017, portanto em data muito posterior ao marco temporal de 22 de julho de 2008, previsto no art. 3º, inciso IV, da Lei n. 12.651/2012, para a caracterização de área rural consolidada.

Não há nos autos qualquer prova documental idônea que demonstre ocupação antrópica preexistente a essa data no polígono objeto da autuação.

Nesse viés, a mera alegação da parte não supre a ausência de prova, especialmente quando o laudo do órgão ambiental competente aponta data inequivocamente diversa.

Adicionalmente, o próprio Relatório Técnico SEMA 885/2021 registrou que a área havia sido abandonada por mais de cinco anos, com regeneração natural da vegetação, o que desqualificaria o
status
de consolidada mesmo que houvesse desmatamento anterior a 2008.

O art. 61-A, § 8º, da Lei n. 12.651/2012 condiciona a manutenção da área rural consolidada em Área de Preservação Permanente ao uso produtivo continuado, não admitindo o abandono seguido de regeneração natural da vegetação, caso em que se restabelece o regime de proteção integral.

A tese, portanto, não tem suporte fático nem jurídico nos autos.

De outro norte, a apelante sustenta que a situação de hipossuficiência econômica e a destinação do desmatamento à subsistência familiar configurariam estado de necessidade com eficácia extintiva ou, ao menos, atenuante sobre a responsabilidade administrativa ambiental, invocando o art. 23, inciso I, do Código Penal, o art. 72, § 4º, da Lei n. 9.605/1998 e os arts. 139 a 146 do Decreto Federal n. 6.514/2008.

No que tange à eficácia extintiva da responsabilidade administrativa ambiental, a tese não encontra amparo no ordenamento jurídico.

É cediço que o art. 225, § 3º, da Constituição Federal consagra expressamente a independência entre as esferas de responsabilidade penal, administrativa e civil ambiental, ao determinar que as condutas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores a sanções penais e administrativas independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

O estado de necessidade previsto no art. 23, inciso I, do Código Penal é excludente de ilicitude de natureza criminal, com pressupostos próprios: perigo atual que o agente não provocou voluntariamente, inevitabilidade da lesão ao bem jurídico colidente e proporcionalidade entre os bens em conflito.

Esse instituto foi estruturado para a ordem penal e não se transplanta automaticamente à responsabilidade administrativa ambiental, que possui finalidade diversa, voltada à prevenção do dano ecológico e à reparação do meio ambiente degradado.

No caso concreto, ainda que se admitisse, em caráter estritamente argumentativo, a aplicabilidade do estado de necessidade na esfera administrativa ambiental, a tese não estaria configurada.

Como visto, o bem jurídico ambiental protegido – a vegetação nativa em área de especial preservação do Pantanal Mato-Grossense, patrimônio nacional por determinação do art. 225, § 4º, da CF/88 – possui relevância constitucional que não cede à simples invocação de dificuldade econômica.

O estado de necessidade exige, ainda, que o agente não disponha de outro meio menos lesivo para afastar o perigo: não há prova nos autos de que a apelante tenha esgotado as alternativas legais disponíveis, como o acesso a programas de crédito rural, políticas públicas de apoio à agricultura familiar ou assistência técnica do INCRA, antes de promover o desmatamento ilegal.

No que tange à eficácia atenuante para fins de dosimetria das sanções, é certo que o Decreto Federal n. 6.514/2008 prevê critérios de gradação na aplicação das sanções, incluindo a situação econômica do autuado, e que a Lei n. 9.605/1998, em seu art. 72, § 4º, autoriza a conversão de penalidades em serviços de preservação, melhoria e recuperação ambiental.

Referidas ferramentas normativas são voltadas precisamente à calibragem proporcional das respostas sancionatórias em face das circunstâncias concretas do infrator.

Essa análise, contudo, é de competência primária da Administração Pública no exercício do seu poder discricionário regulamentado, e não pode ser antecipada pelo Poder Judiciário no controle de legalidade do ato.

A apelante pode e deve perseguir essa readequação na via administrativa, perante a SEMA/MT, demonstrando sua condição socioeconômica e requerendo a conversão das sanções ou a aprovação de PRAD compatível com a realidade de assentada, nos termos dos arts. 139 a 146 do Decreto Federal n. 6.514/2008.

A tese do estado de necessidade, portanto, não conduz ao afastamento nem à readequação judicial das sanções nesta sede.

Com relação à prescrição intercorrente, a apelante sustenta que, tendo o desmatamento ocorrido entre 31/07/2015 e 26/07/2017, e o auto de infração lavrado apenas em julho de 2021, teria transcorrido o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º da Lei Federal n. 9.873/1999, para a pretensão punitiva da Administração Pública.

O argumento, entretanto, não prospera.

A SEMA/MT é órgão da Administração Pública estadual, e o prazo prescricional aplicável às suas ações punitivas é, em princípio, aquele previsto na legislação do Estado de Mato Grosso.

Na ausência de disposição estadual específica diversa, aplica-se por analogia o prazo quinquenal do art. 1º da Lei n. 9.873/1999, amplamente adotado como parâmetro geral da prescrição administrativa.

Aceita essa premissa favorável à apelante, o argumento ainda assim não prospera, pelas razões que se seguem.

O art. 1º da Lei n. 9.873/1999 determina que o prazo de cinco anos se conta da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que cessar.

A identificação do desmatamento por sistema de monitoramento remoto pressupõe o processamento e a análise técnica de imagens de satélite, sendo usual que o órgão ambiental tome ciência formal da infração em data posterior ao evento, especialmente quando a infração já foi consumada.

nesse sentido, não há prova nos autos de que a SEMA/MT tivesse ciência inequívoca do desmatamento antes de 2021, quando o Relatório Técnico n. 885/2021 foi concluído e o auto de infração lavrado.

Como se sabe, o ônus de demonstrar a ciência prévia do órgão ambiental em data anterior era da autora, e dela não se desincumbiu.

Acresça-se que o Relatório Técnico SEMA 885/2021 identificou o desmatamento como ocorrido no ano de 2017, e não em 2015, como alega a apelante.

Assim, partindo desse marco e considerando que o auto de infração foi lavrado em julho de 2021, o lapso temporal verificado não ultrapassa o prazo quinquenal. Tampouco há registro de paralisação do processo administrativo por mais de três anos após sua instauração, que ensejaria a prescrição intercorrente prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 9.873/1999.

Desse modo, a prescrição não se verificou.

Quanto ao termo de embargo, confere-se que sua lavratura ocorreu concomitantemente ao auto de infração, e tem fundamento legal expresso nos arts. 15-A, 15-B e 16 do Decreto Federal n. 6.514/2008, no art. 18 do Decreto Estadual n. 1.436/2022 e no art. 116 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995.

A apelante sustenta que o art. 16,
caput
, do Decreto Federal n. 6.514/2008 excepcionaria do embargo as atividades de subsistência, de modo que, comprovada sua condição de assentada pelo INCRA e beneficiária de programas de fomento à agricultura familiar, com imóvel inferior a 4 (quatro) módulos fiscais, o embargo seria ilegal.

A tese, contudo, não merece acolhimento, por dois fundamentos autônomos e cumulativos.

O primeiro fundamento é de natureza jurídica e decorre da correta interpretação sistemática do art. 16, caput e § 2º, do Decreto Federal n. 6.514/2008.

Veja-se que o
caput
do art. 16 determina que, nos casos de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades, excetuando as atividades de subsistência.

O § 2º do mesmo artigo, porém, introduz ressalva de alcance decisivo: determina que o embargo não se aplica quando a infração ocorrer fora de área de preservação permanente ou reserva legal, salvo quando se tratar de desmatamento ou queima não autorizada de vegetação nativa.

A cláusula final do § 2º – "salvo quando se tratar de desmatamento ou queima não autorizada de vegetação nativa" – opera como exceção da exceção: restaura a obrigatoriedade do embargo, retirando sua incidência da ressalva anterior.

Em outros termos, o § 2º,
in fine
, torna o embargo obrigatório quando há desmate não autorizado de vegetação nativa, independentemente de a infração ocorrer dentro ou fora de APP, reserva legal ou área de especial preservação – e independentemente de a atividade ser ou não de subsistência.

A interpretação sistemática reforça esse entendimento.

A exceção de subsistência prevista no
caput
do art. 16 visa impedir que o embargo interrompa, de forma desproporcional, atividades agropecuárias preexistentes que não guardem relação direta com a infração ou que já estejam consolidadas – trata-se, portanto, de proteção à atividade em si, não ao ato de desmatar ilegalmente.

O desmatamento não autorizado de vegetação nativa é uma conduta ativa de supressão, e não uma atividade produtiva preexistente que o embargo interromperia; o embargo, nessa hipótese, não cessa atividade de subsistência alguma, mas impede o uso da área ilegalmente desmatada.

Não há, pois, conflito normativo entre o caput e o § 2º,
in fine
: o
caput
protege a continuidade de atividades de subsistência preexistentes; o § 2º,
in fine
, impõe o embargo da área onde houve supressão não autorizada de vegetação nativa, vedando novos usos até a regularização.

O art. 18, §§ 1º e 2º, do Decreto Estadual n. 1.436/2022 converge para o mesmo resultado, ao determinar a lavratura do embargo em casos de desmatamento não autorizado em mata nativa, sem qualquer exceção à condição de agricultor familiar.

O segundo fundamento, que se formula
ad argumentandum tantum
– isto é, mesmo que se admitisse, em tese, que a exceção de subsistência do
caput
do art. 16 prevalece sobre a ressalva do § 2º,
in fine
, hipótese que expressamente não se acolhe –, é de natureza probatória.

Ora, para se beneficiar da exceção ao embargo, não basta a mera alegação de condição de pequena produtora rural em regime de subsistência: é necessária a comprovação efetiva do enquadramento nos requisitos legais cumulativos estabelecidos pelo art. 3º da Lei Federal n. 11.326/2006 (Política Nacional da Agricultura Familiar), quais sejam: não deter, a qualquer título, área superior a 4 (quatro) módulos fiscais; utilizar predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas; ter percentual mínimo da renda familiar originada de atividades do estabelecimento; e dirigir o estabelecimento com a família.

Nessa linha de intelecção é essa definição que, por remissão expressa do art. 3º, inciso V, da Lei n. 12.651/2012, delimita o conceito de pequena propriedade ou posse rural familiar para fins ambientais, abrangendo, inclusive, assentamentos e projetos de reforma agrária.

Nos autos, a apelante não juntou qualquer documentação que comprove o preenchimento desses requisitos legais: não há Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) ou inscrição ativa no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), não há comprovante de módulo fiscal aplicável ao município de Cáceres/MT que demonstre que o imóvel é inferior a 4 (quatro) módulos, não há prova de que a renda familiar seja predominantemente oriunda das atividades do estabelecimento, tampouco de que a atividade desenvolvida na área embargada – especificamente, a área de 8,89 hectares de vegetação nativa suprimida – consistia em atividade de subsistência, e não em conversão de área para fins econômicos ou especulativos.

Dessarte, a simples condição de assentada pelo INCRA não equivale, automaticamente, ao preenchimento dos requisitos cumulativos da Lei n. 11.326/2006, dado que a inserção em projeto de assentamento é condição necessária, mas não suficiente, para o reconhecimento do regime jurídico diferenciado da agricultura familiar.

Sem prova idônea e específica, a exceção de subsistência não pode ser presumida, ônus que era da apelante e do qual não se desincumbiu.

A manutenção do embargo, portanto, é legal e proporcional, e sua cessação depende, nos termos do art. 15-B do Decreto Federal n. 6.514/2008, de decisão da autoridade ambiental após a apresentação de documentação que regularize a atividade perante a SEMA/MT, providência que, segundo os autos, não foi tomada.

Forte nessas razões, rejeito a preliminar e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, interposto por Cristiane Luzia da Silva, mantendo-se, portanto, integralmente a sentença

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026